Tribunal: CARF
Processo: 10611.002136/2006-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10611.002136/2006-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.295 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2020
Recorrente
SOCOIMEX INDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 29/10/1999, 11/11/1999, 24/11/1999, 25/02/2000
LANÇAMENTO DE OFICIO. VALIDADE.
A fiscalização lançou o credito tributário com os acréscimos legais no auto de
infração pela inadimplência do Regime de Drawback. Não se vislumbram
qualquer nulidade, pois todos os requisitos formais e materiais exigidos
legalmente foram observados no lançamento de oficio, consubstanciada no art.
142 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao recurso
voluntário, para que a multa de ofício seja calculada nos termos do relatório de diligência (e-fls.
274/288).
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jose Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os acontecimentos verificado no processo até a presente data,
adoto como parte do meu relato o relatório da Resolução no 3302-000.774, de 23 de julho de
2018, abaixo transcrito:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10611.002136/2006-13
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.295 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.002136/2006-13

Trata o presente de Auto de Infração para constituição de crédito tributário de II e IPI,
em razão de descumprimento das obrigações relativas ao DRAWBACKSUSPENSÃO,
assumidas no Ato Concessório no 1616.99/0001024.
Em 17/12/2002, a SECEX informou à COANA da RFB que o DECEX/RJ determinou a
baixa com inadimplemento total do AC 1616.99/0001024.
Em resposta ao Termo de Início de Fiscalização (ciência em 20/04/2006), a recorrente
informou que, por razões técnicas, as mercadorias importadas sob o regime de
Drawbacksuspensão foram nacionalizadas e os impostos recolhidos. O Auto de Infração
foi cientificado em 28/07/2006.
Em impugnação, a recorrente alegou a nulidade do Auto de Infração, pelo de que os
tributos já estavam constituídos na Declaração de Importação e no Ato Concessório,
pelo termo de responsabilidade, que quando a fiscalização autoriza a concessão do
regime especial, ela homologa a declaração feita pelo contribuinte e que os valores
recolhidos espontaneamente pela recorrente satisfazem as exigências lançadas.
Apreciando a defesa da empresa, a Quinta Turma da DRJ em Fortaleza julgou
improcedente a impugnação, nos termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS Data do fato gerador:
29/10/1999, 11/11/1999, 24/11/1999, 25/02/2000.
LANÇAMENTO DE OFICIO. VALIDADE.
A fiscalização lançou o credito tributário com os acréscimos legais no auto de infração
pela inadimplência do Regime de Drawback. Não se vislumbram qualquer nulidade,
pois todos os requisitos formais e materiais exigidos legalmente foram observados no
lançamento de oficio, consubstanciada no art. 142 do CTN.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A inadimplência do compromisso de exportar e a exigência dos tributos, multas de
ofício ou mora e juros do Regime Aduaneiro Especial de Drawback não foram
expressamente contestados. Considerase matéria não impugnada (Decreto no 70.235,
de 1972, art. 17), consolidando-se administrativamente o correspondente crédito
tributário.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Inconformada, a contribuinte interpôs recurso voluntário, reiterando as razões aduzias
em impugnação..
Na forma regimental, o processo foi distribuído a este relator.
É o relatório.
Na resolução da qual foi retirado o relatório acima, restou resolvido converter o
julgamento em diligência para, nos termos do voto do Relator:
Destarte, para aplicação da multa de ofício, é necessário que o lançamento seja de ofício
e que haja falta de pagamento, não sendo cabível, portanto, exigir que o contribuinte
efetue os recolhimentos de forma espontânea, incluindo a multa de ofício, ainda que
posterior ao prazo estipulado para cumprimento da obrigação, pois estar-se-ia diante de
lançamento por homologação e não de ofício, além de ser um procedimento espontâneo.
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.295 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.002136/2006-13

Salienta-se que a falta de pagamento de multa de mora era fato gerador de aplicação da
referida multa na modalidade isolada, tendo sido, entretanto, revogada pela Lei no
11.488/2007.
Concluindo, estando em espontaneidade, o contribuinte pode adimplir suas obrigações
com acréscimos legais devidos em procedimento espontâneo, o que foi o,
aparentemente, efetuado pela recorrente. De fato, constata-se que as datas de
recolhimento vão de 20/09/2002 a 08/09/2004, portanto, anteriores ao início do
procedimento fiscal, cujo Termo de Início de Fiscalização foi cientificado em
20/04/2006 (e-fl. 26).
Verifica-se, pois, que os recolhimentos foram espontâneos, ou seja, antes do início do
procedimento fiscal (artigo 7o1 do Decreto no 70.235/1972) e após o desembaraço
aduaneiro (artigo 1022 do Decreto-lei no 37/1966), e, ao contrário do que decidiu a DRJ,
a imputação não deveria ocorrer após o encerramento do processo administrativo, mas
sim ter sido considerada pela fiscalização no lançamento tributário, uma vez que o
recolhimento em Darf consiste, em si, em lançamento tributário por homologação, de
acordo com o artigo 150 do CTN.
Neste sentido, a recorrente elaborou em sua peça recursal a imputação de pagamentos, a
qual deve ser submetida à autoridade fiscal para verificação de sua legitimidade.
Diante do exposto, voto para converter o julgamento em diligência para que a
autoridade fiscal efetue a imputação proporcional dos valores recolhidos aos débitos
originais lançados, de acordo com os Pareceres PGFN/CDA no 1.936/2005 e
PGFN/CAT no 74/2012, demonstrando eventual saldo devedor original dos tributos.
O resultado da diligência acima determinada na resolução, foi juntado ao processo
às e-fls. 274/288, do qual foi devidamente intimada a recorrente que manifestou-se sobre o
mesmo por meio de petição de e-fls. 296, acatando expressamente o apontado no relatório da
diligência.
Passo seguinte o processo retornou ao E. CARF e, na forma regimental, foi
distribuído para minha relatoria.
É o relatório.

1 Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto no 3.724, de 2001)
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o sujeito passivo da obrigação
tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores e,
independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas infrações verificadas.
2 Art.102 - A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do imposto e dos
acréscimos, excluirá a imposição da correspondente penalidade. (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de
01/09/1988)
§ 1o - Não se considera espontânea a denúncia apresentada: (Incluído pelo Decreto-Lei no 2.472, de
01/09/1988)
a) no curso do despacho aduaneiro, até o desembaraço da mercadoria; (Incluído pelo Decreto-Lei no 2.472, de
01/09/1988)
b) após o início de qualquer outro procedimento fiscal, mediante ato de ofício, escrito, praticado por servidor
competente, tendente a apurar a infração. (Incluído pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
Voto
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.295 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.002136/2006-13

Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e de competência dessa D. Turma, razão pela
qual passa a ser analisado.
As questões preliminares já foram objeto de análise na Resolução no 3302-000.774, de
relatoria do I. Conselheiro Paulo Guilherme Déroulède, motivo pelo qual, peço vênia
para utiliza-las como razão de decidir:
A fiscalização lavrou o Auto de Infração por entender que houve descumprimento do
prazo para pagamento dos tributos suspensos, previsto no artigo 319 do Decreto no
91.085 e 342 do Decreto no 4.543/2002, em razão de a recorrente ter feito recolhimentos
posteriores ao prazo de trinta dias, sem acréscimo de multa de 75%, considerada devida
pela fiscalização.
Art. 342. As mercadorias admitidas no regime que, no todo ou em parte, deixarem de
ser empregadas no processo produtivo de bens, conforme estabelecido no ato
concessório, ou que sejam empregadas em desacordo com este, ficam sujeitas aos
seguintes procedimentos:
I - no caso de inadimplemento do compromisso de exportar, em até trinta dias do prazo
fixado para exportação:
a) devolução ao exterior ou reexportação;
b) destruição, sob controle aduaneiro, às expensas do interessado; ou c) destinação
para consumo das mercadorias remanescentes, com o pagamento dos tributos suspensos
e dos acréscimos legais devidos;
Em preliminar, a recorrente alegou a nulidade das autuações em razão de que os
créditos tributários já estavam constituídos mediante o termo de responsabilidade e a
Declaração de Importação.
A respeito da possibilidade de execução do termo de responsabilidade, verifica-se que,
apesar do disposto no artigo 72 do Decreto-lei no 37/1966, o termo de responsabilidade
não comporta a cobrança de multas de ofício nem acréscimos legais decorrentes do
descumprimento do compromisso de exportação, conforme artigo 674, §2o do Decreto
no 4.543/2002 (RA/2002) e para constituir o crédito tributário relativo a tais parcelas é
necessária a lavratura de Auto de Infração, nos termos do artigo 682 do referido decreto;
Art. 674. O termo de responsabilidade é o documento no qual são constituídas
obrigações fiscais cujo adimplemento fica suspenso pela aplicação dos regimes
aduaneiros especiais (Decreto-lei no 37, de 1966, art. 72, com a redação dada pelo
Decreto-lei no 2.472, de 1988, art. 1o).
§ 1o Serão ainda constituídas em termo de responsabilidade as obrigações tributárias
relativas a mercadorias desembaraçadas na forma do § 4o do art. 120.
§ 2o As multas por eventual descumprimento do compromisso assumido no termo de
responsabilidade, bem assim os acréscimos legais cabíveis, não integram o crédito
tributário nele constituído [...]Art. 682. A exigência de crédito tributário apurado em
procedimento posterior à apresentação do termo de responsabilidade, em decorrência de
aplicação de penalidade ou de ajuste no cálculo de tributo devido, será formalizada em
auto de infração, lavrado por Auditor-Fiscal da Receita Federal, observado o disposto
no Decreto no 70.235, de 1972.
Além disso, a cobrança do termo de responsabilidade não comporta o rito do PAF, de
modo a garantir o contraditório e a ampla defesa. Neste sentido, transcreve-se
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.295 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.002136/2006-13

posicionamento da Coana, expresso no Manual de Drawback, exposto na Nota Técnica
Cosit no 6/2015:
"O Termo de Responsabilidade é tratado nos arts. 758 e 760 do Decreto no 6.759/09 -
RA/09 e a execução administrativa deste, na IN SRF no 117/01. Não obstante os
dispositivos legais supracitados, a execução do termo de responsabilidade apresenta
diversas restrições legais e práticas. Há que se considerar, inicialmente, o previsto na
Constituição de 1988:
Art. 5o - ............................
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral
são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela
inerentes. (grifo nosso)
Dessa forma, a execução do termo de responsabilidade não possibilitaria ao contribuinte
o direito de defesa e muito menos o recurso a ela inerente (princípio do duplo grau de
jurisdição).
Além disso, há ainda que se levar em consideração o seguinte:
A partir de 1997, as DI passaram a ser efetuadas em meio eletrônico (SISCOMEX).
Logo, o Termo de Responsabilidade deixou de ser um documento impresso. O que pode
ser feito é imprimir as observações da ficha “Informações Complementares” da DI, na
qual normalmente consta o Termo de Responsabilidade, mas sem a assinatura do
contribuinte;
Não há um modelo-padrão de termo de responsabilidade para o caso do drawback
suspensão, possibilitando a existência de diversos tipos, nem sempre com todos os
dados necessários para a cobrança dos tributos suspensos;
As DI parametrizadas para o canal verde não sofrem nenhum controle da Receita. Logo,
nesses casos, a confecção do Termo fica dependente, única e exclusivamente, da
decisão da beneficiária. Não há nenhuma segurança de que o Termo seja feito e de que
este reflita o valor real dos tributos suspensos;
Inadimplementos parciais do Ato Concessório implicam cálculo dos tributos, gerando
valores diferentes (menores) do que os constantes do Termo. Pode ser objeto de
questionamento a forma desses cálculos, bem como a base de cálculo utilizada;
Em muitos inadimplementos totais, há divergências entre a beneficiária e a Secex, não
sendo pacíficos, portanto, tais inadimplementos. No caso de Auto de Infração, há a
possibilidade de o contribuinte apresentar seus argumentos. Os Termos de
Responsabilidade não abrangem o valor dos acréscimos legais (multa + juros) que
seriam devidos no caso de descumprimento dos compromissos assumidos. Isto, aliado à
complexidade e às constantes mudanças na legislação, torna inviável, além de
descabida, a recusa em julgar eventuais impugnações na esfera administrativa;
A “execução administrativa”, a rigor, não se constitui em execução propriamente dita,
pois somente na esfera judicial há previsão para tal. Trata-se, na realidade, de uma
simples cobrança, que, como qualquer outra, pode sempre ser contestada;
Há inclusive entendimento consolidado, na esfera judicial, de que a prolatada execução
administrativa poderia ser normalmente contestada na forma prevista no PAF, razão
pela qual recomenda-se neste Manual que o lançamento dos tributos suspensos e
devidos acréscimos legais seja feito através de Auto de Infração e não seja feita a
execução administrativa do Termo de Responsabilidade. Nesse sentido, dispõe o art.
766 do RA/09, in verbis:
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-009.295 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.002136/2006-13

Art. 766. A exigência de crédito tributário apurado em procedimento posterior à
apresentação do termo de responsabilidade, em decorrência de aplicação de penalidade
ou de ajuste no cálculo de tributo devido, será formalizada em auto de infração, lavrado
por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, observado o disposto no Decreto no
70.235, de 1972."
É de se destacar que a inclusão dos valores contido no Termo de Responsabilidade no
Auto de Infração não traz qualquer prejuízo à recorrente, mas, ao contrário, possibilita a
discussão administrativa, garantindo o contraditório e a ampla defesa.
Destarte, não há reparos a se fazer na decisão recorrida, cujos fundamentos adoto de
forma complementar e afasto a preliminar arguida.
No mérito, conforme podemos depreender das observações trazidas pela resolução
no 3302-000.774, dúvidas foram levantadas sobre os valores que efetivamente deixou de recolher
a recorrente, o que implicaria em alteração do lançamento da multa exigida.
Descreve-se abaixo as razões trazidas na resolução:
(...)
Destarte, para aplicação da multa de ofício, é necessário que o lançamento seja de ofício
e que haja falta de pagamento, não sendo cabível, portanto, exigir que o contribuinte
efetue os recolhimentos de forma espontânea, incluindo a multa de ofício, ainda que
posterior ao prazo estipulado para cumprimento da obrigação, pois estar-se-ia diante de
lançamento por homologação e não de ofício, além de ser um procedimento espontâneo.
Salienta-se que a falta de pagamento de multa de mora era fato gerador de aplicação da
referida multa na modalidade isolada, tendo sido, entretanto, revogada pela Lei no
11.488/2007.
Concluindo, estando em espontaneidade, o contribuinte pode adimplir suas obrigações
com acréscimos legais devidos em procedimento espontâneo, o que foi o,
aparentemente, efetuado pela recorrente. De fato, constata-se que as datas de
recolhimento vão de 20/09/2002 a 08/09/2004, portanto, anteriores ao início do
procedimento fiscal, cujo Termo de Início de Fiscalização foi cientificado em
20/04/2006 (e-fl. 26).
Verifica-se, pois, que os recolhimentos foram espontâneos, ou seja, antes do início do
procedimento fiscal (artigo 7o3 do Decreto no 70.235/1972) e após o desembaraço
aduaneiro (artigo 1024 do Decreto-lei no 37/1966), e, ao contrário do que decidiu a DRJ,

3 Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto no 3.724, de 2001)
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o sujeito passivo da obrigação
tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores e,
independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas infrações verificadas.
4 Art.102 - A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do imposto e dos
acréscimos, excluirá a imposição da correspondente penalidade. (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de
01/09/1988)
§ 1o - Não se considera espontânea a denúncia apresentada: (Incluído pelo Decreto-Lei no 2.472, de
01/09/1988)
a) no curso do despacho aduaneiro, até o desembaraço da mercadoria; (Incluído pelo Decreto-Lei no 2.472, de
01/09/1988)
b) após o início de qualquer outro procedimento fiscal, mediante ato de ofício, escrito, praticado por servidor
competente, tendente a apurar a infração. (Incluído pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-009.295 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.002136/2006-13

a imputação não deveria ocorrer após o encerramento do processo administrativo, mas
sim ter sido considerada pela fiscalização no lançamento tributário, uma vez que o
recolhimento em Darf consiste, em si, em lançamento tributário por homologação, de
acordo com o artigo 150 do CTN.
Neste sentido, a recorrente elaborou em sua peça recursal a imputação de pagamentos, a
qual deve ser submetida à autoridade fiscal para verificação de sua legitimidade.
Diante do exposto, voto para converter o julgamento em diligência para que a
autoridade fiscal efetue a imputação proporcional dos valores recolhidos aos débitos
originais lançados, de acordo com os Pareceres PGFN/CDA no 1.936/2005 e
PGFN/CAT no 74/2012, demonstrando eventual saldo devedor original dos tributos.
Realizada a diligência, chegou-se ao seguinte resultado:
(...)
3- CONCLUSÃO
Considerando o exposto nos itens 1 e 2 deste Relatório Fiscal, após tomadas as
providências descritas na Resolução no 3302000.774 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
de 23 de julho de 2018, chegamos aos seguintes valores de diferença de tributos devidos
e com vencimento na data de registro das respectivas Declarações de Importação-DI:

Encaminhe-se o presente relatório ao Sr. chefe do SECAP/ALF/BHE, para suas
considerações e se de acordo, encaminhar para a Delegacia da Receita Federal de Belo
Horizonte para conferência de disponibilidade dos pagamentos apresentados, dar ciência
deste Relatório Fiscal ao contribuinte, facultando-lhe o prazo de trinta dias para
manifestação, efetuar as providências necessárias de acerto nos sistemas da Receita
Federal do Brasil e dar seguimento ao e-processo 10611.002136/200613.
Alfândega da Receita Federal do Brasil em Belo Horizonte (MG), 11 de novembro de
2019.
Evandro Geraldo Souza Dutra
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil-AFRFB Matr. 1213643
ALF/BHE/SECAP
Documento assinado digitalmente
Em petição de manifestação sobre o resultado da diligência acima transcrito, a
recorrente concordou expressamente com as conclusões trazidas no relatório, requerendo o envio
do processo ao E. CARF para continuidade do julgamento.
Pois bem. Conforme se depreende do acima exposto, a controvérsia cinge-se
sobre a possibilidade de aplicação de multa de ofício, penalidade prevista, tendo em vista o não
recolhimento dos tributos em seu vencimento.
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-009.295 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.002136/2006-13

Para a recorrente a princípio, dentro do prazo estabelecido pela legislação a época
aplicada ao caso, teria recolhido os tributos, fato esse que ilidiria a aplicação da multa, objeto do
auto de infração.
Entretanto, conforme restou comprovado pela diligência, cujo resultado foi
expressamente aceito pela recorrente, restaria um saldo a recolher dos tributos devidos,
relacionados às DIs 99/1013937-5 e 00/0171195-9, motivo pelo qual, persistem os motivos para
o lançamento da multa de ofício.
Desta forma, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário, para que a
multa de ofício seja calculada tendo em vista o saldo de imposto a recolher, nos termos do
relatório de diligência de e-fls. 274/288.
É como voto.
(assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator

Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital